Tribunal: TJDFT
Processo: 0748768-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748768-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BRASIL MARQUES AGRAVADO: ANAMARIA FERREIRA AZEVEDO, NATALI MARIA ALVES, WALKIRIA MARIA CAPUCHO TRUSS, AMARILIS DE VICENTE FINAGEIV NEDER, KLAUS DIETER NEDER, MARIA SELMA DUARTE DE SOUZA, PATRICIA ARAUJO DA CUNHA, SILVERIO FRANCISCO DE OLIVEIRA ROSENTHAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LUCIANA BRASIL MARQUES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0712691-64.2022.8.07.0001, no qual contende com ANAMARIA FERREIRA AZEVEDO, NATALI MARIA ALVES, WALKIRIA MARIA CAPUCHO TRUSS, AMARILIS DE VICENTE FINAGEIV NEDER, KLAUS DIETER NEDER, MARIA SELMA DUARTE DE SOUZA SOUTO, PATRÍCIA ARAÚJO DA CUNHA e SILVÉRIO FRANCISCO DE OLIVEIRA ROSENTHAL. Por meio da decisão agravada, o pedido de impugnação à penhora foi rejeitado (ID 253029951). Confira-se: "Trata-se de impugnação à penhora apresentada por LUCIANA BRASIL MARQUES, nos autos do cumprimento de sentença, alegando que o valor bloqueado (R$ 8.387,38) seria oriundo de verba salarial, cuja constrição comprometeria sua subsistência e a de sua família. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação documental de que os valores bloqueados tenham origem salarial. A impugnante não juntou contracheques, extratos bancários ou qualquer outro documento que comprove a natureza alimentar da quantia constrita, descumprindo o ônus previsto no art. 854, §3o, I, do CPC. Ademais, conforme manifestação dos exequentes, os bloqueios ocorreram em três momentos distintos e em duas instituições bancárias diversas (NuPagamentos e Banco Santander), o que enfraquece a tese de que se trata de verba salarial, que normalmente é depositada em conta única e em data fixa. A alegação genérica de dificuldades financeiras, dívidas e empréstimos não é suficiente para afastar a penhora, especialmente diante da ausência de comprovação da impenhorabilidade legal da quantia bloqueada. Quanto ao pedido subsidiário formulado pelos exequentes, para que seja determinada a penhora de percentual dos rendimentos mensais da executada, indefiro-o, pois a matéria já foi objeto de apreciação no presente feito, conforme decidido no agravo de instrumento no 0705850-51.2025.8.07.0000 (ID 243740401), sendo incabível nova deliberação sobre o mesmo ponto. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada por Luciana Brasil Marques, mantendo-se o bloqueio dos valores realizados via sisbajud. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, promova-se a transferência do valor bloqueado para o autor. Intimem-se." Em seu recurso, a recorrente pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em razão dos riscos à subsistência familiar decorrentes da manutenção da penhora; b) a reforma da decisão agravada, para o fim de revogar a ordem de penhora sobre os valores bloqueados. Sustenta ser indevida a manutenção da ordem de penhora, porquanto os valores bloqueados seriam oriundos de salário, utilizado para sustento próprio e de cinco pessoas. Alega estar enfrentando dificuldades financeiras, com dívidas em aberto, nome negativado e diversos empréstimos consignados, além de acordos judiciais e compromissos educacionais com três crianças. Argumenta estar com praticamente todo o salário comprometido, sendo desumano qualquer espécie de desconto. Afirma ter sido necessário recorrer a familiares para empréstimos e expor sua situação ao empregador, o que tem gerado estresse e ansiedade. ID 78105664. É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de restituição de quantia paga combinada com indenização por danos morais ajuizada por: (i) Anamaria Ferreira Azevedo; (ii) Natali Maria Alves; (iii) Walkiria Maria Capucho Truss; (iv) Amarlis De Vicente Finageiv Neder; (v) Klaus Dieter Neder; (vi) Maria Selma Duarte de Souza Souto; (vii) Patrícia Araújo da Cunha e (viii) Silvério Francisco de Oliveira Rosenthal, ajuizada em face de Adventure Weekend Viagens Ltda. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: ““CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. REGRA. STJ. MITIGAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. CONDIÇÃO. DEVEDOR. FAMÍLIA. SUBSISTÊNCIA DIGNA. POSSÍVEL PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. A condição financeira do devedor, consoante conjunto fático-probatório dos autos, permite concluir ser razoável e adequada a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, fração que, no caso concreto, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e de sua família, até a quitação da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0734487-17.2022.8.07.0000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 06/02/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem dado à impenhorabilidade, tratamento diferente do Código de Processo Civil anterior ao vigente. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para mitigar a norma, respeitando sempre a essência da norma protetiva. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. 3. No presente caso, a penhora de 2.5% (dois virgula cinco por cento) da remuneração líquida mensal da agravada deve ser considerada válida, sendo percentual razoável em relação à sua remuneração, uma vez que atende ao princípio da efetividade da tutela executiva, bem como observa o princípio da menor onerosidade da execução. A presente medida não afeta a sobrevivência digna da parte e permite a quitação da dívida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0720446-45.2022.8.07.0000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 27/01/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07049850420208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 03/08/2020). Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com a peça recursal, a agravante afirma que o valor bloqueado tem natureza de ganho alimentar. Assevera, ainda, possuir 04 (quatro) empréstimos consignados, (dois) acordos judiciais oriundos de dívidas em CNPJ e CPF (empresa Winners e Sociedade Meridional de Educação). Argumenta ser responsável financeira da escola de 03 (três) crianças e possuir praticamente todo o salário comprometido com educação e dívidas. Apesar da alegação apresentada, inexiste qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a natureza salarial dos valores constritos, tendo a executada se omitido quanto à comprovação da alegada impenhorabilidade. Diante da ausência de prova nesse sentido, e considerando o montante bloqueado de R$ 8.387,38 (oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), revela-se adequada a manutenção das constrições realizadas em suas contas bancárias por meio do convênio SISBAJUD. Nesse sentido, a decisão recorrida adequadamente arrazoou: "Contudo, não há nos autos qualquer comprovação documental de que os valores bloqueados tenham origem salarial. A impugnante não juntou contracheques, extratos bancários ou qualquer outro documento que comprove a natureza alimentar da quantia constrita, descumprindo o ônus previsto no art. 854, §3o, I, do CPC. Ademais, conforme manifestação dos exequentes, os bloqueios ocorreram em três momentos distintos e em duas instituições bancárias diversas (NuPagamentos e Banco Santander), o que enfraquece a tese de que se trata de verba salarial, que normalmente é depositada em conta única e em data fixa." Considerando-se o fato de não ter a agravante comprovado sua fonte de renda, não há como saber ao certo se os valores bloqueados são provenientes do seu trabalho e nem qual é a sua renda média mensal. Não obstante, a penhora deve permanecer em 50% do valor bloqueado na conta da agravante, a fim de preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna e, ao mesmo tempo, permitir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Com estas considerações, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar o desbloqueio de 50% do valor penhorado na conta da agravante. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2025 18:51:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador